Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-92.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012995-92.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CAPITAL
APELANTE: UNIVERSAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
I - Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo UNIVERSAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. em desfavor de MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Mandamental n.o 1012995-92.2018.811.0041, denegou a ordem.
II – Em consulta ao Sistema PJE, verifica-se a existência do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005994-82.2018.811.0000, que versa sobre a mesma ação de base desta Apelação, distribuído à Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, em 30.05.2018, e julgado em 18.12.2018.
III - O artigo 930, do CPC estabelece que, in verbis:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
IV – Assim, entendo que há prevenção, ex vi art. 930 do CPC/15, c/c art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
IV – Pelo exposto, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição à eminente colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora